Tribunal: TJDFT
Processo: 0718826-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. REMUNERAÇÃO. INFERIOR. 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a penhora mensal do percentual da remuneração do agravado até a satisfação de seu crédito de natureza não alimentar. 1.1. O recurso especial interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento foi provido, tendo sido determinado o retorno dos autos para novo julgamento de acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra geral da impenhorabilidade de valores oriundos de remuneração poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, combinado com o § 2° do CPC, nas hipóteses de: a) pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, e b) pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais. Em qualquer circunstância deverá ser preservado percentual suficiente para garantir padrões mínimos de dignidade ao devedor e a sua família.
3. O princípio da menor onerosidade estabelece que diante de vários meios acessíveis ao credor para a satisfação do crédito, o Juízo competente determinará que a constrição seja procedida de acordo com o modo menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC), sendo atribuição do devedor a indicação de outros meios mais eficazes e menos onerosos para essa finalidade.
4. No caso em exame, o valor das remunerações mensais recebidas pela ora recorrida é inferior ao importe de 50 (cinquenta) salários mínimos. Logo, não atende à situação jurídica expressamente normada no art. 833, § 2o, do CPC.
5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e provido para dar atendimento à ordem emitida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.